Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GDF. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI No 0721303-57.2023.8.07.0000. LIMITAÇÃO. INDEVIDA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declara inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada dia 24/9/202 (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000).
2. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
3. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
4. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
5. Apelação conhecida e não provida.